Tribunal: STF
Processo: ARE 1456105
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 50, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. MÉRITO DA AÇÃO. SÚMULA 735/STF. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta a dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, o que não é o caso dos autos. 2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa". 3. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 69, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX; e 128, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz com a existência de “a falha no dever de fundamentação do v. aresto emerge do silêncio injustificado acerca da alegada afronta ao disposto no art. 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil”, uma vez que o recurso especial foi conhecido, apesar de improvido (eDOC 75, p. 6).



    Em relação a afronta ao artigo 128, § 5º da CF, anota que (eDOC 75, p. 9):



    “(...) o aresto guerreado atenta diretamente contra o disposto no art. 128, §5º, I, da Carta Magna, eis que, não obstante a existência de vedação constitucional quanto a percepção de honorários advocatícios para membros do Ministério Público, a qualquer título e sob qualquer pretexto, o aresto objurgado fixou tacitamente honorários advocatícios em prol o i. Parquet.”



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria alcançada pelo tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF (eDOC 97).



    Interposto agravo interno, o STJ negou provimento ao recurso, cujo aresto restou assim ementado (eDOC 121, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. Agravo interno não provido.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 128, § 5º, da Constituição Federal, verifico a ausência de interesse recursal.



    O recorrente alega que houve arbitramento de honorários para o Ministério Público não obstante vedação constitucional. 



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no ponto, consignou que (eDOC 51, p. 10):



    “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” (grifei)



    Ocorre que, ao analisar o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que não foram fixados honorários advocatícios. Vejam (eDOC 5, p. 9):



    “Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há ‘descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios’ (Agravo de Instrumento nº 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18ª Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1ª Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.”



    Nesse panorama, ressai nítido que o recorrente carece de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente